Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-91.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703316-91.2017.8.07.0008 RECORRENTE: MARIO PEREIRA NEVES RECORRIDO: MARIA IVONETE DUARTE DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES: INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. LITISCONSÓRCIO DETRAN/DF E SECRETARIA DE FAZENDA. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO: COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCURAÇÃO. EFEITO INTER PARTES. INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM E DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS. 1. A adequação da via recursal eleita diz respeito à correta descrição da alegada lesão ao direito material e à aptidão do provimento solicitado para refutar os fundamentos da decisão questionada. Nesse passo, o requerimento formulado pela parte autora acerca da nulidade da sentença, por julgamento extra petita, configura matéria de ordem pública, podendo ser objeto de apelo adesivo, não havendo falar em inadequação da via eleita. 2. Se a autoridade judiciária procede a pesquisa aos bancos de dados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, antes de ordenar a citação editalícia do réu, não há nulidade a ser declarada, apesar do insucesso da medida. Além do mais, a citação via edital atendeu aos critérios eleitos pelo legislador (CPC, art. 257, II). 3. A formação do litisconsórcio passivo necessário se dá quando todos os envolvidos em uma lide devam sofrer os efeitos da condenação, seja por dispositivo de lei que obrigue a inclusão, seja porque a eficácia da sentença depende da citação de todos eles (CPC, art. 114). Por se tratar de lide entre particulares, pretendendo a parte autora que o réu transfira a titularidade e os débitos do veículo para o seu nome, após a tradição, resta claro que a Secretaria de Fazenda do DF e o Detran/DF não figuram como reais destinatários da obrigação vindicada, inexistindo litisconsórcio passivo necessário e, conseguintemente, incompetência do juízo. 4. O princípio da congruência consiste na necessidade de o julgador analisar a lide nos limites do pedido e da causa de pedir apresentados pela parte autora (CPC, arts. 128 e 460). Ao deixar de fazê-lo, o magistrado profere sentença extra petita, provimento judicial passível de cassação. 5. À luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4o), enquadrando-se a situação na definição de “causa madura” constante do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC, impõe-se o julgamento imediato do mérito da demanda pelo Tribunal, sendo desnecessário o retorno do autos ao 1o Grau. 6. Nos moldes do art. 1o e § 8o do Decreto-Lei n. 911/69, é expressamente vedada a cessão de direitos relativos a veículo alienado fiduciariamente, firmado entre as partes, sem anuência do agente financeiro, ficando o devedor, inclusive, sujeito à punição prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal. 7. Uma vez vedada a cessão de direitos de veículo gravado com alienação fiduciária sem a anuência do agente financeiro, não merece amparo jurídico a pretensão formulada pela parte autora de transferência de titularidade do bem ao novo adquirente, assim como dos débitos oriundos após a tradição (financiamento, IPVA, seguro obrigatório, multa, pontuação e licenciamento), ante a necessidade em cumprir providências administrativas indispensáveis a tanto. Apesar de se reconhecer a responsabilidade pelo pagamento das infrações ser do novo adquirente, não se pode opor ao fisco e aos órgãos de trânsito eventuais convenções particulares que a parte requerente firmara, sobretudo quando mantida a sua responsabilidade sobre o bem. 8. Considerada a impossibilidade de condenar o novo adquirente à transferência do veículo e dos débitos a ele afetos, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, em valor a ser apurado em sede de liquidação relativo aos danos causados à parte autora, após a efetiva tradição. 9. Para ocorrência do dano moral é necessário que tenha havido a violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana, o que na hipótese não se afigura, haja vista ter a parte autora assumido o risco pela inadimplência contratual, ao ceder os direitos sobre o veículo financiado, sem a autorização da instituição financeira. 10. Recursos conhecidos. Apelo adesivo da autora provido para cassar a sentença, em razão de julgamento extra petita. Demais argumentos recursais prejudicados. Aplicada a teoria da causa madura. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 256, §3o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a invalidade da citação por edital em razão da ausência do esgotamento dos meios de localização do réu. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo, com sua correlata comprovação (ID 25460731), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 25987496. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada. 2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010